Tribunal: TJMT
Processo: 1021845-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021845-67.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), LEO KRONBAUER BATTIROLA - CPF: 212.274.629-72 (AGRAVADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. IRDR TEMA 9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255/STF. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso do ente estadual, mantendo sentença que reconhecera a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental e a inexigibilidade da multa decorrente de Auto de Infração.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) saber se atos administrativos de caráter ordinatório, tais como despacho de notificação, publicação de edital e certidão de antecedentes, são suficientes para interromper o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013; b) saber se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral no Tema 1255 do STF; c) verificar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados no limite máximo de 20%, diante do Tema 1255/STF.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal consumou-se entre a lavratura do auto de infração, em 10/07/2009, e a decisão administrativa final, em 09/08/2019, sem atos efetivos de apuração ou decisão capazes de interrompê-lo, nos termos do art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

4. Os atos invocados pelo agravante são meramente ordinatórios e não constituem impulso processual substancial, não afastando a prescrição, em consonância com a tese firmada no IRDR Tema 9 deste Tribunal.

5. Quanto aos honorários, não há desproporcionalidade a justificar a fixação por equidade, sendo inaplicável o Tema 1255/STF, já que o valor da execução fiscal (R$ 199.014,12) não caracteriza hipótese de proveito econômico exorbitante. Mantida, portanto, a majoração ao teto legal de 20%, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Atos meramente ordinatórios não têm aptidão para interromper a prescrição punitiva administrativa ambiental, que se consuma no prazo de cinco anos, conforme o IRDR Tema 9/MT. 2.

A inexistência de determinação de sobrestamento pelo STF no Tema 1255 afasta a necessidade de suspensão do feito. 3. É legítima a majoração dos honorários advocatícios em 1%, até o limite máximo de 20%, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015, em atenção ao trabalho adicional realizado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível no 1021845-67.2020.8.11.0041
, que manteve sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, trata-se de
execução fiscal
proposta pelo ente estadual em face de Leo Kronbauer Battirola visando à cobrança do crédito inscrito na
CDA no 2020274363
, decorrente do
Processo Administrativo SEMA/MT no 510150/2009
e do
Auto de Infração no 120243/2009
. Em sede de
exceção de pré-executividade
, oposta pelo executado, o juízo de primeiro grau reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva
e declarou a inexigibilidade da multa.

Irresignado, o Estado interpôs
apelação
, que foi
conhecida, porém, não provida por decisão monocrática
do Relator, a qual adotou a orientação firmada no
IRDR Tema 09
acerca dos prazos prescricionais nos processos administrativos ambientais.

Em seguida, o recorrido opôs
embargos de declaração
, apontando omissão quanto à majoração dos honorários recursais.

Os embargos foram
acolhidos
, com expressa determinação de
majoração dos honorários sucumbenciais em 1%
,
respeitado o teto de 20%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A decisão consignou, ainda, que a sentença havia fixado honorários equivalentes a
19,05%
do valor da CDA, razão pela qual cabia a elevação de
1%
para atingir o limite máximo legal.

Contra esse panorama, o
Estado de Mato Grosso
interpôs o presente
agravo interno
, buscando a reconsideração da decisão unipessoal ou sua submissão ao órgão colegiado. Sustenta, no mérito, a
inexistência de prescrição punitiva
, ao argumento de que, a partir da vigência do
Decreto Estadual no 1.986/2013
, teriam sido praticados atos
interruptivos
do prazo (despacho de notificação em 19/05/2016; publicação no DOE/MT em 12/07/2016; certidão de antecedentes em 05/06/2019; decisão administrativa em 24/06/2019; posterior publicação e AR), aptos a afastar o lustro prescricional.

Em caráter subsidiário, o agravante pede a
revisão dos honorários
, invocando precedentes e a repercussão geral no
Tema 1.255/STF
, que admite, em hipóteses específicas,
fixação por equidade
para evitar condenações desproporcionais.

O agravado apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo des
provimento
do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso do ente estatal, mantendo a sentença que reconhecera a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental e declarara a inexigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração no 120243/2009.

Na decisão agravada, este Relator consignou que entre a lavratura do auto de infração, em 10/07/2009, e a decisão administrativa final, em 09/08/2019, transcorreu lapso superior a cinco anos, sem que fossem praticados atos substanciais de apuração ou decisão aptos a interromper a prescrição. Fundamentou-se expressamente no entendimento consolidado por esta Corte no julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), segundo o qual a prescrição punitiva se consuma se a decisão final do processo administrativo ambiental não é proferida dentro do prazo quinquenal, contados da data da infração, admitida a interrupção apenas por atos processuais efetivos de apuração ou decisão.

Irresignado, o Estado agravante sustenta que não houve prescrição, pois diversos atos administrativos, tais como despacho de notificação, publicação de edital no Diário Oficial, certidão de antecedentes e decisão administrativa parcial, teriam interrompido a contagem do prazo, afastando a prescrição. Em caráter subsidiário, pugna pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, invocando o Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal.

Em que pese o esforço argumentativo, o agravo não merece prosperar.

Isso porque a decisão monocrática impugnada analisou corretamente os fatos e a legislação aplicável, concluindo pela ocorrência da prescrição punitiva. Como destacado nas contrarrazões, os atos apontados pelo agravante são de natureza meramente ordinatória ou preparatória, não configurando atos inequívocos de instrução ou decisão capazes de interromper o prazo prescricional, na forma do art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013. Trata-se, portanto, de movimentações burocráticas insuficientes para obstar a consumação da prescrição, que se consolidou diante do lapso superior a uma década entre a infração e a decisão administrativa final.

A interpretação adotada guarda plena consonância com a tese firmada no IRDR Tema 9, segundo a qual a prescrição punitiva se aperfeiçoa com o decurso do prazo de cinco anos sem decisão final, sendo admitida interrupção apenas por atos efetivos de apuração do fato ou decisão administrativa
, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU EXPRESSAMENTE A TESE FIRMADA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação da empresa autuada, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental e determinando a reforma da sentença para acolher a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, especificamente quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional do Decreto Estadual n. 1.986/2013; e (ii) se existe inexatidão material relativa à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, que expressamente considerou e aplicou a tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, reconhecendo a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor.

4. O acórdão foi claro ao analisar o lapso temporal entre a lavratura do auto de infração (09.06.2011) e a decisão homologatória (17.08.2017), concluindo que o período superior a cinco anos, sem atos substanciais de impulso processual, caracterizou a prescrição da pretensão punitiva.

5. A discordância do embargante quanto à interpretação sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional constitui mera irresignação com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanável por meio de embargos de declaração.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria decidida.

7. Verifica-se inexatidão material no acórdão quanto à ausência de pronúncia sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença, o que deve ser corrigido nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da questão já decidida, quando o acórdão embargado analisou expressamente a tese jurídica aplicável.

2. A reforma da sentença, com inversão da sucumbência, impõe a redistribuição dos ônus processuais, com dever de restituição das custas antecipadas pela parte vencedora e condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 1.022 e 85, §§ 2o, 3o e 11; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

(N.U 1006399-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025; grifo nosso)

No que tange ao pedido subsidiário de revisão dos honorários advocatícios, também não assiste razão ao agravante.

Os honorários foram fixados em percentual que alcançou o teto legal de 20% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.

O Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal trata de hipóteses excepcionais envolvendo causas de valor manifestamente exorbitante, o que não corresponde à realidade dos autos, cujo valor é de R$ 199.014,12, quantia modesta quando se trata de execução fiscal da Fazenda Pública. Não se justifica, portanto, a aplicação da tese de equidade nem o sobrestamento do processo, até porque não há determinação nesse sentido. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1255 DO STF). INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários sucumbenciais com base nos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, afastando a fixação por equidade. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do § 8o do mesmo artigo e requer o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral no Tema 1255 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o art. 85, § 8o, do CPC, e se deveria ter sobrestado o feito até o julgamento do RE 1412069/PR pelo STF.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do art. 85, § 8o, ao caso concreto, dada a existência de proveito econômico mensurável.

4. A fixação dos honorários no mínimo legal deve observar a sistemática escalonada e progressiva do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC nas causas em que houver proveito econômico.

5. O acórdão também analisou e afastou a necessidade de sobrestamento do feito, com base na jurisprudência do STF, por ausência de determinação nesse sentido.

6. A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão se manifesta de forma clara sobre a inaplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC diante de proveito econômico mensurável. 2.
A inexistência de determinação de sobrestamento pelo STF no Tema 1255 afasta a necessidade de suspensão do feito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 8o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512 (Tema 1076); STF, RE 966.177 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux.

(N.U 1000248-41.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Assim, ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, o agravo interno não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025